Tribunal: STF
Processo: ARE 1592000
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acidente em calçada pública. Dano moral. Responsabilidade do estado. Inviabilidade do recurso. Incidência das súmulas 279, 282 e 356 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo pela aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Verifica-se que o art. 30, VIII e IX, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF

    5. Observa-se, ainda, que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.